Tribunal: TJPA
Processo: 0843388-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843388-93.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILTON VIEIRA BEZERRA, PAULO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA GONCALVES, JOAO HENRIQUE TEIXEIRA FLEXA, JOAO DE DEUS BISPO SOBRAL, JOSE CLAUDIO RODRIGUES LEITE, ANTONIO QUENTAL ARRUDA JUNIOR, JOSE AIRTON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. COISA JULGADA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O PLEITO. NÃO ACOLHIDA. SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, os autores são servidores lotados na Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA) em diversos cargos. Contudo, desde o ano de 1989 estão exercendo a função de Fiscal da Receita Estadual. Por conta disso, pleiteiam o pagamento da diferença salarial.

Na apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para condenar o Estado ao pagamento pleiteado, mas a prescrição quinquenal, e condenou em sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sendo o entendimento confirmado em Decisão Monocrática pela relatora.

Inconformado, o Estado interpôs Agravo Interno e em preliminar de mérito sustentou a ocorrência da coisa julgada e da prescrição do direito de agir. No mérito, alegou a inexistência de lastro probatório por parte dos servidores, visto que não há nos autos provas robustas sobre o desvio de função.

Sobre a prescrição do direito de agir, a situação fática demonstra hipótese de trato sucessivo, diante dos servidores ainda estarem trabalhando. Logo, a prescrição somente não atingirá os valores referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No que diz respeito a coisa julgada, os autos do processo nº 0021303-59.2012.8.14.0301 tinha como pleito o reenquadramento funcional, enquanto os presentes autos tratam somente sobre desvio de função.

Sobre a ausência de lastro probatório suficiente para caracterizar o direito dos servidores, isto não merece prosperar diante da vasta documentação comprovando o início e a perpetuação do desvio de função.

Tal situação é vedada pela Lei Estadual nº 5.810/94 em seu art. 3,
in verbis
:
É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais.

Evidenciado o direito pleiteado, a súmula 378 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) é clara ao dispor que o servidor faz
jus
à diferença salarial.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência de Decisão Monocrática proferida pela relatora na
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
ADAILTON VIEIRA BEZERRA E OUTROS
em face do agravante.

Em síntese da demanda, os autores alegam que são servidores da Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA) ocupantes de cargos efetivos. Contudo, estes exerceram, ao longo dos anos, função diversa daquela na qual foram nomeados.

Assim, os autores pleitearam por meio da ação nº 0021303-59.2012.8.14.0301 o Reenquadramento funcional, o que fora reconhecido pelo Tribunal somente o desvio de função, porém, sem pedido de indenização.

Diante da persistência do desvio de função, ajuizaram a presente ação para pedir a diferença salarial referente ao período em que exerceram as funções em desacordo com seus cargos.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda, respeitada a prescrição quinquenal, e condenou o Estado em sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegou a ocorrência da prescrição do direito de agir, em razão do ajuizamento da ação após 10 (dez) anos do fato ocorrido, e a inexistência de provas sobre o desvio de função.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Estado interpôs Agravo Interno e em preliminar de mérito sustentou a ocorrência da coisa julgada e da prescrição do direito de agir. No mérito, alegou a inexistência de lastro probatório por parte dos servidores, visto que não há nos autos provas robustas sobre o desvio de função.

Após devidamente intimados, os servidores apresentaram contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia sobre o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função que se perpetuou de 1989 até o ajuizamento da ação.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Em que pese a alegação do Estado do Pará sobre a prescrição do direito de agir, em razão do ajuizamento da ação ter ocorrido após tantos anos do fato gerador, não merece prosperar, ante a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Sobre a situação fática, vislumbro que é hipótese de relação de trato sucessivo, visto que o fato gerador continuou ocorrendo ao longo dos anos enquanto os servidores continuaram trabalhando em funções diversas daquelas elencadas em seus cargos. Assim, a prescrição não atingirá somente os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA COISA JULGADA

Sobre a alegação de coisa julgada sobre a ação nº 0021303-59.2012.8.14.0301, vislumbro que o objetivo desse litígio era de Reenquadramento funcional para conseguir a ascensão de todos os requerentes nas funções de Fiscal da Receita Estadual.

Senão vejamos os pedidos da exordial do referido processo:

“(...)

Ex Positis
, é a presente para Requerer, em Preliminar, seja concedido o Reenquadramento funcional ou Ascensão de todos os Requerentes nas ou às Funções de Fiscal da Receita Estadual, nos termos constantes na abertura desta Petição, a partir das datas em que àqueles se configuraram, consoante a robusta prova juntada no Anexo II à presente Petição, sendo afinal citada a Ré para, querendo, contestar o presente Feito e ouvida a sua Representação Regular em Audiência que V. Exa. houver por bem designar, pena de confesso na ocorrência de Revelia, protestando por provar o alegado por todas as formas de prova em Direito admitidas.

Nestes Termos

Pede e Espera Deferimento

(...)”

Em contraparte, os presentes autos objetivam o pagamento da diferença salarial decorrente do desvio de função, nos termos da exordial (id 7324945):

“(...)

Ante
o exposto,
REQUER-SE QUE A PRESENTE AÇÃO SEJA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS DESVIOS DE FUNÇÃO A QUE FORAM SUBMETIDOS OS DEMANDANTES NOS VALORES QUE FOREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUER-SE, AINDA, QUE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SEJA ASSEGURADO ENQUANTO MANTIDO O DESVIO DE FUNÇÃO HOJE EXISTENTE.

(...)”

Portanto, observo que os processos tratam visam a objetivos distintos, logo, não sendo possível afirmar que a coisa julgada de um poderia influenciar no outro.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DO DESVIO DE FUNÇÃO

O Estado do Pará alega a insuficiência do acervo probatório para comprovar o direito pleiteado na exordial, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Compulsando os autos, destaco que os servidores foram redesignados ao longo dos anos de 1989 e 1990 para exercerem a função de Fiscal da Receita Estadual em várias localidades solicitadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). Mesmo assim, isto não influenciou em seus contracheques, conforme a documentação de id 5523812 – Págs. 93/102, e 5523814.

Diante disto, a Lei Estadual nº 5.810/94, a qual dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, é clara ao dispor sobre o assunto em seu art. 3º,
in verbis
:

Art. 3°
É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais.

Logo, a situação fática comprova de fato a existência de desvio de função. Neste sentido, a súmula 378 do STJ é clara ao dispor sobre a necessidade de conceder a diferença de salários decorrentes.

Súmula 378/STJ:
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA 378/STJ. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desvio de função, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial;

2. A autora comprovou nos autos que é professora assistente e que exerceu no período de fevereiro de 1999 a abril de 2005 as funções inerentes de Diretora de Escola. Juntou diversos documentos, reclamando as diferenças devidas em razão do trabalho em desvio de função;

3. A matéria de defesa limitou-se a dizer ser indevido a diferença salarial, em razão da previsão legal contida em Portaria n º 474/2000-GS que autoriza a designação de professor para responder pelas atividades administrativas e pedagógicas, na hipótese da escola contar com menos de 300 alunos;

4. Sendo a Portaria considerado ato administrativo de direito interno, não pode distribui/atribui função de direção, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 – Estatuto do Magistério, que em seu art. 38, tem expressa previsão de gratificação pelo exercício de função e a que corresponde a encargo de chefia e a outros que a própria lei determinar;

5. Diante da prova robusta colhida em favor da autora, e da ausência de contraprova nos autos, resta caracterizado o trabalho em desvio de função, amoldando-se o caso ao Enunciado nº 378 da Súmula do STJ;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006329-27.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"

3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008691-90.2017.8.14.0050 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022) (grifo nosso)

Portanto, em decorrência da fundamentação acima, resta desnecessária a modificação da Decisão Monocrática proferida pela relatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/10/2024